Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS. GARANTIA DO DIREITO AO VOTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante disciplina dos artigos 291, 292 e 293 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo e, em regra, equivalente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, podendo este ser corrigido de ofício pelo d. magistrado ou, ainda, impugnado pelo réu em preliminar de contestação.

2. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa para fins meramente fiscais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Tratando-se a hipótese de proveito econômico inestimável, deve a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

4. Considerados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revela-se inadequada a verba honorária fixada em patamar demasiadamente reduzido, devendo ser majorada em respeito ao trabalho exercido pelos patronos da parte.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.